Tribunal: TJSP
Processo: 1026636-08.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1026636-08.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ALBERTO LUIZ FRANCATO, é embargado UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS
MIMESSI E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1026636-08.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas
EMBARGANTE: Alberto Luiz Francato
EMBARGADA: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
1.
Omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2.
Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo
1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração, apresentados pela parte ré,
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 1.420/1.432 que, por votação unânime: a) deu
provimento ao recurso adesivo, apresentado pela parte autora; b) negou
provimento ao recurso de apelação, oferecido pela parte ré.
A parte embargante sustentou, em síntese, que o v.
acórdão impugnado não analisou e decidiu, expressamente, a respeito
das questões e normas jurídicas indicadas no presente inconformismo. E,
por fim, prequestionou, a matéria debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ré, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão
embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo
1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
A despeito disso, a matéria relacionada à prescrição
do fundo de direito foi expressamente analisada e decidida no v. aresto.
Confira-se:
“Inicialmente, não há falar na ocorrência da
prescrição, tendo em vista o conhecimento da
irregularidade apontada na petição inicial, somente,
em dezembro de 2.015, mediante a denúncia
manifestada por servidores docentes da Universidade
Estadual
de
Campinas
(fls.
18/22).
Assim,
considerando o ajuizamento da ação, em junho de
2.018, é patente a inocorrência da prescrição.” (fls.
1.424)
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a hipótese dos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG,
Rel. o I. Min. Franciulli Neto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte ré, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator